Tribunal: TJPA
Processo: 0002873-97.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0002873-97.2015.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: A. C. A. S. (DR. LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - OAB 9285))

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ARTS. 213 CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES E COERENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso subsumindo-se a conduta ao crime de estupro.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 4ª Sessão Ordinária Virtual, CONHECIMENTO do presente recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0002873-97.2015.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: A. C. A. S. (DR. LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - OAB 9285))
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
A. C. A. A
., por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal (Estupro), fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Narra a denúncia, que no dia 08/10/2014, a mãe da vítima T.F.S. compareceu na delegacia e informou que a filha havia sido estuprada pelo tio, o ora recorrente. Prossegue a denúncia afirmando que a ofendida estava na casa da avó no dia dos fatos, quando o recorrente a puxou e jogou na parede, levantou seu short e tentou realizar a penetração.

Em suas razões recursais, às fls. 94/108, requer a Defesa a absolvição diante da ausência de provas para ensejar a condenação, baseado no princípio
in dubio pro reo,
diante do laudo pericial negativo e das divergências dos depoimentos constantes nos autos. E por fim, requer a reforma da dosimetria da pena.

Em Contrarrazões, às fls. 112/114, a Defesa requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater, às fls. 120/122, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 94/108, requer a Defesa a absolvição diante da ausência de provas para ensejar a condenação, e com base no princípio in dubio pro reo, tendo em vista o laudo pericial não apresentar qualquer tipo de violência, bem como diante da existência de divergências entre os depoimentos da vítimas e informantes.

Apesar de não constar nos autos o laudo pericial, a
materialidade do crime
encontra-se esculpida nas provas orais colhidas durante toda a instrução processual (palavras da vítima e informantes - genitora e irmã da vítima), bem como nos documentos acostados, como inquérito.

Importante frisar que, o laudo acostado às fls. 12/13/apenso, não consta a prática de conjunção carnal e atos libidinosos, deve ser considerado o lapso temporal entre o fato e a realização do referido exame, vez que na ocorrência policial consta que o fato se deu em 08/10/2014 (registrada em 14/10/2014) e o exame pericial realizado apenas em 13/10/2014, destacando ainda que a vítima confirmou que o apelante introduziu apenas parte do órgão sexual no ânus.

Ressalvando-se que na ausência de resultado positivo no laudo pericial de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, os crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação.
Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?.
A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.
III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime;
(TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonç2ia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudênç2cia desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Na audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 39/45 e 48/50, foram inquiridas a vítima e as informantes arroladas pela acusação. Assim, para melhor entendimento do presente caso, e comprovação tanto da autoria e materialidade delitiva, passo a apresentar os depoimentos gravados em sistema audiovisual transcritos pela cautelosa Procuradora de Justiça, às fls. 120v/121:
¿A
VÍTIMA T. F. S.,
declarou que cursava uma disciplina após o horário escolar e que ficava na casa da avó para cumpri-la; que no dia do ocorrido havia ido lavar a louça quando o apelante chegou por trás, a agarrou, levantou a saia e abaixou a roupa íntima que usava; que o apelante também abaixou a bermuda que vestia, que sentiu quando o apelante também baixou a bermuda que vestia; que sentiu quando o apelante introduziu uma parte do pênis; que a penetração ocorreu no ânus (oo:16-02:42); que tentou se soltar e, quando conseguiu, correu (03:17-03:32); que foi o apelante quem cometeu o ato, que ele morava n cada da sua avó (03:34-04:12); que conversou com uma amia sobre o ocorrido e, depois, com a irmã; que ficou com medo do apelante (04:35-p4:59), que, por medo, não gritou ou pediu socorro (06:45-07:01).
A
INFORMANTE MIRIAN FERNANDES DA SILVA,
irmã da vítima relatou que ficava na casa da avó durante os dias letivos, retornando a casa da mãe aos finais de semana; que no dia dos fatos não estava na casa da avó; que no final de semana, na casa dos pais, a mãe pediu que conversasse com a vítima, que estava estranha e chorando bastante; que sempre manteve diálogo com a vítima (00:47-01:30); que em um espaço reservado, a vítima contou que estava grávida e que o apelante havia ¿mexido¿ (textuais) com ela: que os pais não sabiam do fato (01:31-01:58); a vítima contou que estava lavando louças na pia localizada fora da casa quando o tio a segurou, baixou as roupas que ela usava e tentou introduzir o pênis no ânus dela (02:04-02:42); que após o ocorrido, a vítima entrou em desespero e pediu para outra irmã entrar em contato com os pais para que a fossem buscar (02:44-03:00); que o apelante havia deixado o quartel a pouco tempo (03:17-03:35) que no momento do ocorrido a vítima tinha quinze (15) anos de idade e que aparentava ainda ser criança (03:44-03:58), que o apelante consumia alcoólica com certa frequência; que sob o efeito de álcool, o apelante costumava fazer comentários e brincadeiras libidinosas (06:30-07:09)
Corroborando, a i
NFORMANTE MARLENE FERNANDES DA SILVA,
mãe da Vítima, afirmou que a vítima ficava na casa da avó para cursar uma disciplina escolar no horário da tarde (01:12-02:03); que o apelante tentou forçar a vítima a praticar o ato sexual; que agarrou a força, por trás; que fato aconteceu na casa da avó da vítima, que, a época dos fatos, o apelante morava no local; que além da vítima, outra filha estava na casa (02:15-03:05); que a vítima estava lavando louças quando o apelante chegou por trás , baixou o shorte dela e tentou a penetração anal (03:09-04:06); que a vítima ainda aparentava ser uma menina (04:20-04:27); que após o fato, a vítima chorava constantemente; que a vítima ela contou sobre o ocorrido para uma amiga da escola; que o apelante a `coisou¿ (textuais) (04:42-05:10); que soube do ocorrido por meio de uma amiga da vítima ; que após isso tentou conversar com a vítima; que ela, aos prantos, respondia que o apelante a `coisou¿ (textuais) (05:35-06:14)

Conforme já apresentado, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.

No caso em tela a vítima foi coesa em suas declarações, mantendo o seu depoimento harmônico desde o início das investigações, depoimento este confirmado pelas informantes, que mantiveram também a mesma narrativa dos fatos tanto no inquérito policial e em juízo.

O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa extrai-se nitidamente a conduta do ora recorrido, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, praticando ato libidinoso diverso na conjunção carnal, no caso, coito anal. E tal realidade foi confirmada não só com as palavras da vítima, mas da sua genitora e irmã da vítima, ao descreverem o que ouviram da mesma, narrando o estado em que esta se encontrava, de tristeza.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção.

DA DOSIMETRIA

O crime previsto no Art. 213 do Código Penal (Estupro), possui como pena cominada a de reclusão de
06 (seis) a 10 (dez) anos.
Nota-se que foi fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, que se apresentou definitiva pela ausência de eventos nas demais fase da dosimetria, o que não merece qualquer reparo, ou redução
aquém
do mínimo legal.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ARTIGO 213 COMBINADO COM O ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA QUE A DEFESA SE MANIFESTASSE APÓS A APELAÇÃO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE EIVA NO PROCESSO. (..) DOSIMETRIA. MENORIDADE. ATENUANTE GENÉRICA CONFIGURADA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) (STJ. HC 127.877/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 16/11/2010)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela Defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 03 de Agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora-

.